Tribunal: TJSP
Processo: 3006989-39.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento dos medicamentos AXITINIBE e PEMBROLIZUMABE, autorizados pela Anvisa e não constantes da lista do RENAME, para tratamento oncológico – Carcinoma de células reanis do tipo claras metastático - CID C64.

Documentos médicos que comprovam, de forma inequívoca, a imprescindibilidade e a necessidade do fármaco para

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Fornecimento dos medicamentos AXITINIBE e PEMBROLIZUMABE, autorizados pela Anvisa e não constantes da lista do RENAME, para tratamento oncológico – Carcinoma de células reanis do tipo claras metastático - CID C64.

Documentos médicos que comprovam, de forma inequívoca, a imprescindibilidade e a necessidade do fármaco para tratamento específico da moléstia, bem como ineficácia dos medicamentos disponibilizados pela rede pública. Preenchimento dos requisitos especificados pelo STJ, no julgamento do Tema 106.

Descabimento de atendimento à pretensão de exclusão do ora agravante – Estado de São Paulo do polo passivo da demanda, diante da solidariedade dos Entes Federativos para prestação dos serviços de Saúde – Tema 793 do STF.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.